Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-84.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CRUZEIRO. CANCELAMENTO. PANDEMIA DA COVID-19. FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO DO PACOTE MARÍTIMO DE FORMA INTEGRAL. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO CONFORME LEI 14.046/2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$8.050,00 (oito mil e cinquenta reais) com correção monetária pelos índices aplicados pelo TJDFT a contar do desembolso e juros moratórios contados a partir do vencimento da obrigação em 31/12/2022. O Juízo de origem concluiu que à situação se aplica a Lei no 14.046/2020, devendo o recorrido ser reembolsado pelos valores pagos, em virtude do cancelamento do pacote para viagem de cruzeiro no litoral brasileiro.

3. Alega, como razões de reforma da sentença, que em virtude do período pandêmico vivenciado, seria legítimo que a recorrente oferecesse ao recorrido o adiamento da reserva, com bônus em reserva posterior ou o que melhor se adequar para ambas as partes, razão pela qual teria oferecido ao recorrido uma carta de crédito no valor total do pacote, não sendo cabível a restituição dos valores.

4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e autorizar que a recorrente realize o reembolso dos valores pagos por intermédio de carta de crédito para utilização em viagem futura.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 28845946.

6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. Na origem, o autor/recorrido firmou junto à ré/recorrente contrato de prestação de serviço de um cruzeiro marítimo, o qual foi cancelado pela recorrente, em razão da pandemia da COVID-19.

9. Conforme a inteligência do artigo 2o da referida Lei: “Art. 2o Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. (...) § 4o O crédito a que se refere o inciso II do caput deste artigo poderá ser utilizado pelo consumidor até 31 de dezembro de 2022. (...) §6o O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do caput deste artigo.”

10. Da narrativa dos fatos percebe-se que na hipótese a remarcação dos serviços ou a disponibilização do crédito se tornou impossível, pois é de conhecimento público que, com o retorno da inflação, os preços dos pacotes turísticos foram majorados, de forma que impossibilitaria a utilização do crédito pelo recorrido (art. 6 da Lei no 9.099/95).

11. Ademais, é notório que a recorrente não cumpriu integralmente os requisitos do §4o do artigo 2o da Lei no 14.046/2020, que determina a possibilidade de utilização do crédito pelo consumidor até 31 de dezembro de 2022, e a recorrente disponibilizou a carta de crédito a ser utilizada somente até 31 de dezembro de 2021 em cruzeiros até 30 de abril de 2022 (ID. 28845925).

12. Desse modo, ante a falta de comprovação de que foram preenchidos os requisitos da Lei no 14.046/2020 e a impossibilidade de utilização do crédito, o retorno das partes ao retorno quo ante é medida impositiva, conforme os termos do artigo 393 C/C 884, ambos do Código Civil.

13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995.